Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-12.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-12.2019.8.14.0005

APELANTE: MICHELLE DA SILVA DINIZ

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800350-12.2019.8.14.0005

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MICHELLI DA SILVA DINIZ

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CATEGORIA DE FAMÍLIA CONVIVENTE OU AGREGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL NA DATA DE CORTE (JANEIRO DE 2013). AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO SOCIOECONÔMICO PRÉVIO. FALTA DE PROVA DE AUTONOMIA FINANCEIRA E NÚCLEO FAMILIAR INDEPENDENTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). VEDAÇÃO À DUPLICIDADE DE INDENIZAÇÃO PARA A MESMA UNIDADE FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Michelli da Silva Diniz contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da autora em programa de reassentamento urbano coletivo ou pagamento de indenização. A apelante alega que residia com sua filha em um cômodo no terreno de sua irmã, Maria Fé da Silva Rodrigues, imóvel este impactado pelas obras da UHE Belo Monte. Sustenta que, por formar núcleo familiar autônomo, teria direito ao benefício de moradia previsto no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão consiste em definir: (i) se a apelante preencheu os requisitos do Plano Básico Ambiental (PBA) para ser considerada "família convivente ou agregada"; e (ii) se há prova suficiente de sua residência no imóvel e da constituição de unidade familiar financeiramente independente antes da data de congelamento das ocupações (25/01/2013).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de benefícios como o Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) é vinculada ao cumprimento dos critérios objetivos previstos no Plano Básico Ambiental (PBA), aprovado pelo órgão licenciador.

2. Para o enquadramento como "família convivente", o PBA exige a comprovação de parentesco com o titular, residência efetiva no local na data de corte, coabitação e, principalmente, a prova de que o pretendente constitui núcleo familiar com independência financeira e funcional.

3. No caso, a autora não consta no cadastro socioeconômico realizado em 2011 (ID 27918228 - Pág. 50), nem na revisão cadastral de 2014 (ID 27918228 - Pág. 54), documentos estes respondidos por sua própria irmã, que era a possuidora principal do imóvel.

4. A prova documental apresentada (prontuários e cadastros de programas sociais) é insuficiente para demonstrar a residência contemporânea à data de corte estabelecida pela concessionária (janeiro de 2013) ou a autonomia financeira da apelante em relação à sua irmã.

5. O depoimento testemunhal, isoladamente, não tem força para anular as informações declaradas no cadastro socioeconômico administrativo, que goza de presunção de veracidade e foi a base para o planejamento das medidas compensatórias.

6. Considerando que a irmã da apelante já recebeu a indenização e o reassentamento referente ao imóvel integral, o acolhimento do pedido da autora configuraria duplicidade indenizatória proibida pelo PBA e pela jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A elegibilidade para benefícios do PBA da UHE Belo Monte, na condição de família convivente, exige a prova de residência anterior à data de corte e a demonstração de autonomia financeira e funcional.

A ausência do nome do interessado no cadastro socioeconômico e na revisão cadastral gera presunção de não ocupação do imóvel para fins de indenização.

É vedada a duplicidade de indenização ou reassentamento para uma mesma unidade imobiliária quando não comprovada a existência de núcleos familiares independentes no período regulamentar.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte, item 4.4.2.8-3.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – Apelação Cível nº. 0010123-51.2018.8.14.0005, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/03/2023; TJPA, Apelação Cível, nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MICHELLI DA SILVA DINIZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (ID 27918403), que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
NORTE ENERGIA S/A
.

“(...) Desse modo, não resta outro fim à lide senão a improcedência, haja vista a demandante não ter provado fato constitutivo e a parte requerida provou fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito pleiteado. Embora seja fato notório que as obras para construção e instalação da UHE de Belo Monte acarretaram mudanças profundas na região, sendo necessário o deslocamento das pessoas de áreas por elas ocupadas há décadas com alteração no modo de vida da população aqui residente, tal fato não gera o direito a usufruírem de medidas previstas no Plano Básico Ambiental indistintamente, devendo ser comprovado o seu direito. Assim, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC cabe a parte autora provar a existência do fato constitutivo de seu direito, o que não está comprovado nos autos.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, por conseguinte, extingo o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §2º e 3º, do CPC). Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe.”

Na origem, a autora/apelante afirmou na petição inicial (ID 27918228) que residia em um cômodo nos fundos do imóvel de sua irmã, Maria Fé da Silva Rodrigues, localizado na Rua Fausto Pereira, nº 649 (também referido como nº 349), Bairro Aparecida, em Altamira/PA. Alegou que vivia no local com sua filha desde 1999, possuindo renda própria e constituindo um núcleo familiar independente. Com a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, o imóvel foi desapropriado. A autora sustenta que, apesar de sua irmã ter sido indenizada, ela teve seu direito ao reassentamento negado pela Norte Energia, sob a justificativa de que não preenchia os critérios de elegibilidade. Requereu (ID 27918228) a condenação das rés à concessão de uma unidade no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou pagamento de indenização por danos materiais no valor do imóvel avaliado; e pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou o pedido improcedente (ID 27918403), utilizando os seguintes fundamentos: a autora não conseguiu provar que residia no imóvel antes da "data de congelamento" (25/01/2013) com independência financeira e núcleo familiar autônomo; o nome da autora não consta no Relatório Socioeconômico de 2011 (ID 27918228 - Pág. 50) nem na revisão cadastral de 2014 (ID 27918228 - Pág. 54); a autora não cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente apelo.

Em suas razões recursais (ID 27918405), a apelante sustenta que: Os documentos anexados à inicial (prontuários de saúde da prefeitura, comprovantes de endereço e Cadastro Único) datados de 2001, 2007, 2009 e 2010 provam sua residência antiga no local; a prova testemunhal colhida em audiência confirmou que ela morava nos fundos do imóvel expropriado muito antes do congelamento das ocupações; tem direito ao reassentamento por ser família agregada com núcleo familiar distinto da proprietária.

Em Contrarrazões, a Norte Energia S/A apresentou (ID 27918409), argumenta: Inexistência de prova de residência no momento do cadastro (2011) ou da revisão (2014); os documentos apresentados pela autora são antigos ou baseados em declarações unilaterais, não servindo para atestar o vínculo com o imóvel na data de corte; a irmã da autora (proprietária) declarou os moradores da casa e não incluiu a apelante; é proibida a duplicidade de indenização para a mesma unidade familiar conforme o PBA.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30596606), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando: Inexistência de prova contemporânea de residência e de constituição de núcleo familiar autônomo na data de corte (janeiro de 2013); a ficha de cadastro informava sete pessoas no núcleo familiar, e a autora não era uma delas; o croqui da casa não demonstrava construção separada que permitisse a coexistência de dois núcleos independentes.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, pois preenche os requisitos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Mérito

A controvérsia gira em torno do direito da apelante a receber uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou indenização equivalente, em razão dos impactos causados pela implantação da UHE Belo Monte.

A análise do pedido deve ser feita sob a ótica do Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento, que estabelece as regras para o atendimento da população atingida. O PBA define "família convivente ou agregada" como aquela que possui parentesco com a família principal e coabita no mesmo domicílio, mas mantém independência financeira e funcional.

No entanto, para que o direito seja reconhecido, é indispensável que a situação fática (residência e autonomia) estivesse consolidada até a data de 25 de janeiro de 2013, marco definido como "data de congelamento" para evitar fraudes e especulações.

Ao examinar o conjunto de provas, observo que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Primeiro, é fundamental destacar que o Cadastro Socioeconômico (CSE) realizado pela concessionária em novembro de 2011 (ID 27918228 - Pág. 50) não registra a presença da autora no imóvel. O documento foi assinado por sua irmã, Maria Fé da Silva Rodrigues, que relacionou nominalmente os moradores da residência, omitindo o nome da apelante. Da mesma forma, na revisão cadastral realizada em janeiro de 2014 (ID 27918228 - Pág. 54), a autora novamente não foi mencionada.

Ora, é pouco provável que a própria irmã da autora, sendo a pessoa responsável por prestar as informações à época, deixasse de mencionar a apelante caso ela realmente residisse no local e formasse um núcleo familiar independente. O cadastro tem natureza declaratória e presunção de legitimidade, servindo como base técnica para o dimensionamento dos reassentamentos.

Quanto aos documentos apresentados pela autora (prontuários de saúde e ficha de cadastro único), verifico que a maioria refere-se a períodos muito anteriores (2001 a 2010) ou contém endereços que não permitem concluir pela ocupação ininterrupta do cômodo nos fundos da casa da irmã especificamente na data de corte. Além disso, muitos desses documentos são baseados exclusivamente em declarações da própria interessada.

A prova testemunhal colhida não é suficiente para superar a ausência da autora nos registros administrativos oficiais realizados "in loco". Como bem destacou a sentença e o parecer ministerial, a residência prolongada e a autonomia financeira produzem rastros documentais (contas de consumo, registros de trabalho, notas fiscais) que não foram apresentados de forma convincente para o período entre 2011 e 2013.

Ademais, admitir o reassentamento da autora após a irmã já ter sido contemplada com uma unidade no RUC sem a prova cabal da separação dos núcleos familiares violaria a regra de vedação à duplicidade indenizatória para a mesma unidade familiar, prevista no PBA.

Assim tem sido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL. FALTA DE PROVAS SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, "D", DO RITJE/PA.

1- In casu, anoto que a apelante não se desincumbiu de provar os fatos alegados, a teor do art. 373, I do CPC/15, tendo em vista que não comprovou a sua inscrição no cadastro socioeconômico, bem como o enquadramento nos critérios de elegibilidade que lhe garantiria o recebimento das indenizações requeridas.

2- A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1º do CPC/15 não deve impor à parte que recebe o encargo a produção de prova de elemento com evidência impossível ou oneroso.

3- Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

(TJPA – Apelação Cível nº. 0010123-51.2018.8.14.0005, Rel Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/03/2023).

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;

(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA, tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido.

2. O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido.

3. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

3. A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Ap. Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 22/03/2022; TJPA, Ap. Cível nº 0010141-72.2018.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 12/03/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009968-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

A conduta da concessionária Norte Energia S/A pautou-se na estrita legalidade e nos critérios aprovados pelo IBAMA. Não demonstrado o erro no cadastramento ou o preenchimento dos requisitos de elegibilidade pela autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 85, § 11, e art. 98, § 3º, do CPC).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026